Tribunal: TJSP
Processo: 1049287-23.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e/ou contradição – Inocorrência - Pretensão de prequestionamento e de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049287-23.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIA CLAUHS DE CAMARGO, é embargado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049287-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28.506/20
2
VOTO No 28.506/20
EMB. DE DECLARAÇÃO 1049287-23.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CLAUDIA CLAUHS DE CAMARGO
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN
Ementa: Embargos de declaração Omissão e/ou contradição
Inocorrência - Pretensão de prequestionamento e de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 97/103, que, por votação unânime, negou provimento
ao apelo da ora embargante, mantida assim a r. sentença denegatória em
mandado de segurança com o objetivo de anulação de procedimento
administrativo instaurado pelo Detran para suspensão do direito de dirigir.
Alega a embargante, em apertada síntese, com o objetivo de
prequestionamento, omissão e/ou contradição por parte da turma julgadora, que
teria deixado de analisar adequadamente o conjunto probatório produzido nos
autos.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste mácula a ser sanada no venerando acórdão embargado, que
apreciou a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos autos.
Primeiramente, acentua-se inexistir nulidade na técnica de
julgamento adotada por este juízo ulterior, autorizada pelo art. 252 do RITJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049287-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28.506/20
3
porquanto “a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do
STF, admitem a motivação 'per relationem', pela qual se utiliza a transcrição de
trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Neste sentido:
REsp 1399997/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013; RE 730.208
AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/4/2013, DJe 21/6/2013; RE 614.967 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/2/2013, DJe 18/3/2013” (AgInt no
AREsp 1.178.297/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.08.2018).
Por outro lado, o inconformismo da embargante ilustra, a bem da
verdade, o desejo de ver reexaminada a matéria decidida, medida esta, contudo,
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Restou claro no referido julgado que: “[...]. No caso em tela, não é
possível vislumbrar a violação de direito líquido e certo do impetrante, visto que
não foi trazido aos autos um conjunto probatório capaz de demonstrar que a
notificação de indicação do condutor foi enviada no prazo correto, prova esta
que incumbia àquele que buscou o poder judiciário”.
É o bastante, portanto, para a denegação da segurança.
Nesse sentido, tem-se por despicienda, à toda evidência, a análise,
pelo julgador, de todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que indique os
fundamentos que, no seu entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal
como foi proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049287-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28.506/20
4
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o
que se deu no caso ora em exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP,
Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de
15/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049287-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28.506/20
5
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para o
acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da enumeração de
dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da questão pelo Tribunal
de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de fundamentação o
aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada no Recurso Especial,
deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões que a motivaram, sendo
desnecessária a explicita enumeração de todos os dispositivos de Lei envolvidos
(...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJ 25/05/2006)
Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração também
não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao aclaramento
da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem como
instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp.
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049287-23.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 28.506/20
6
DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator